Tribunal: STF
Processo: HC 67812
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-02-20
Data de publicação: 1990-02-20

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. JÚRI. PRETENSAO DE ANULAÇÃO DE SEU JULGAMENTO.
O POSICIONAMENTO, FEITO PELA PRONUNCIA, INVERSAMENTE CORRESPONDENTE
DOS CO-REUS, QUANTO A QUEM DISPAROU E A QUEM SÓ PARTICIPOU EM CRIME
DE MORTE CONTRA DUAS VITIMAS, OS COLOCA, PARA EFEITO DE ORDEM DE
JULGAMENTO SEPARADOS PELO JÚRI, E, PORTANTO, SUCESSIVOS, EM PLANO
ABSOLUTAMENTE IGUAL, E, POIS, INDIFERENTE NO TOCANTE A ESSA ORDEM.
INEXISTÊNCIA, ASSIM, DE INOBSERVANCIA DE ORDEM LOGICA DE JULGAMENTOS
QUE IMPEDIRIA INCONGRUENCIA, POR ERRO, DE DECISÕES SUCESSIVAS.
NÃO OCORRENCIA, NO CASO, DE DEFEITO DE FORMULAÇÃO DE QUESITO QUE -
APESAR DE AUSÊNCIA DE OPORTUNO PROTESTO DA DEFESA - PUDESSE, POR SUA
GRAVIDADE, ACARRETAR ERRO OU PERPLEXIDADE DOS JURADOS SOBRE O FATO
SUJEITO A SUA DECISÃO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.